Tribunal: TJSP
Processo: 2269865-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contrato administrativo. Campinas. Pregão Eletrônico no 130/07. Ata de Registro de Preço no 19/08. Fornecimento de patinho e lagarto congelados para merenda escolar. Equilíbrio econômico-financeiro. Indenização. Execução de honorários advocatícios fixados em favor do município. Desconsideração da personalidade jurídica. CC, art. 50. – A desconsideração da personalidade

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contrato administrativo. Campinas. Pregão Eletrônico no 130/07. Ata de Registro de Preço no 19/08. Fornecimento de patinho e lagarto congelados para merenda escolar. Equilíbrio econômico-financeiro. Indenização. Execução de honorários advocatícios fixados em favor do município. Desconsideração da personalidade jurídica. CC, art. 50. – A desconsideração da personalidade jurídica é admitida no ordenamento jurídico quando configuradas determinadas situações, como o abuso da personalidade jurídica ou a confusão patrimonial (CC, art. 50). As certidões lavradas pelo Oficial de Justiça, as Declaração de Imposto de Renda, exercícios 2015 e 2016, constando que em 2014 e 2015 a pessoa jurídica permaneceu sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial e o fato de que a última alteração na ficha cadastral da JUCESP ser de 18-12-2008, indicam um forte indício de encerramento irregular da atividade empresarial, sem o adimplementos das dívidas ou instauração do procedimento falimentar. Conforme constou na decisão agravada, considera-se caracterizado o abuso de personalidade e a fraude. Ainda, não há que se alegar violação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que os sócios serão citados e poderão defender-se, nos termos do art. 135 do CPC. – Desconsideração deferida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269865-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CREANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, é agravado
MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269865-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-7.119/20
Agravo no 2269865-97.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Creans Industria e Comércio de Carnes Ltda.
Agdo: Município de Campinas
Origem: 1a Vara Faz Pública (Campinas) Proc. no 0029719-83.2017
Juiz: Mauro Iuji Fukumoto

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Contrato
administrativo. Campinas. Pregão Eletrônico no 130/07. Ata
de Registro de Preço no 19/08. Fornecimento de patinho e
lagarto congelados para merenda escolar. Equilíbrio
econômico-financeiro. Indenização. Execução de honorários
advocatícios
fixados
em
favor
do
município.
Desconsideração da personalidade jurídica. CC, art. 50. A
desconsideração da personalidade jurídica é admitida no
ordenamento jurídico quando configuradas determinadas
situações, como o abuso da personalidade jurídica ou a
confusão patrimonial (CC, art. 50). As certidões lavradas
pelo Oficial de Justiça, as Declaração de Imposto de Renda,
exercícios 2015 e 2016, constando que em 2014 e 2015 a
pessoa jurídica permaneceu sem efetuar qualquer atividade
operacional, não operacional, financeira ou patrimonial e o
fato de que a última alteração na ficha cadastral da JUCESP
ser de 18-12-2008, indicam um forte indício de
encerramento irregular da atividade empresarial, sem o
adimplementos das dívidas ou instauração do procedimento
falimentar. Conforme constou na decisão agravada,
considera-se caracterizado o abuso de personalidade e a
fraude. Ainda, não há que se alegar violação do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que os sócios
serão citados e poderão defender-se, nos termos do art. 135
do CPC. Desconsideração deferida. Agravo desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 133 do cumprimento de sentença, aqui fls. 15, que deferiu a
desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou a
citação dos sócios a ser indicados pelo Município para manifestação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269865-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
apresentação de provas cabíveis no prazo de 15 dias, nos termos do art.
135 do CPC. A agravante sustenta que a medida foi decretada sem
procedimento próprio, nos termos do art. 135 do CPC, em violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa; a decisão é desprovida de
fundamento, pois a desconsideração é medida excepcional que só pode ser
aplicada após esgotamento de todos os meios de satisfação do crédito e
acompanhado de provas de prática de fraudes ou abuso da personalidade,
o que não ocorreu na hipótese; não há indícios de confusão patrimonial;
trata-se de sociedade privada por cotas de responsabilidade limitada; a
desconsideração não pode ser determinada apenas em razão do
inadimplemento; cita precedentes; a certidão do Oficial de Justiça indica
apenas que não foi encontrado o número 944, mas não consta que a
numeração não existe naquele local, e nem poderia, pois o endereço
informado para a Receita Federal foi sede da empresa por muitos anos; a
empresa é sólida, constituída há mais de 14 anos e cujos sócios foram
admitidos há mais de 11 anos, conforme averbação na Junta Comercial no
393.502/08-9 de 18-12-2008; a empresa alugou imóvel em Sumaré e
manteve suas atividades administrativas no local até outubro de 2019 e, de
acordo com a declaração subscrita pelo atual contador, a empresa está sem
movimento, mas não encerrou suas atividades. Pede a atribuição do efeito
suspensivo e o provimento do agravo.
2.
Na origem, cuida-se de cumprimento de
sentença, autos de no 0029719-83.2017.8.26.0114, instaurado pelo
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, réu na ação principal, objetivando o pagamento
da quantia fixada em seu favor a título de honorários advocatícios no
processo de no 0076832-14.2009.8.26.0114, perfazendo R$-40.072,76 para
maio de 2017 (fls. 1/3, 40, aqui fls. 17/19, 56); na ação de conhecimento, a
autora pretendia ser ressarcida pela municipalidade dos valores que
despendeu com a contratação de mão de obra, locação de imóvel,
transporte e encargos financeiros para cumprir o registro de preço objeto do
pregão eletrônico no 130/07 (fls. 4/12 aqui fls. 20/28); a ação foi julgada
improcedente, mantida a sentença em grau recursal pela 10a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269865-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Direito Público, 1o-7-2013, minha relatoria (fls. 14/20 e 22/27 aqui fls.
30/36 e 38/43).
A executada foi intimada via publicação no Diário
Oficial a realizar no pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa de
10% e honorários advocatícios de igual percentual (art. 523, § 1o do CPC);
no silêncio, deveria proceder-se ao bloqueio 'on line' via sistema Bancejud
(fls. 41/42, aqui fls. 57/58). Até 5-12-2017, não houve manifestação da
executada quanto ao pagamento (fls. 43, aqui fls. 59); os bloqueios via
sistema Bacenjud tentados em 11-12-2017 e 17-8-2018 restaram
infrutíferos (fls. 44/46, 55/58 aqui fls. 60/62, 71/74). Determinada a
realização de penhora de bens encontrados no endereço da executada (Rua
Dois, no 944, Jardim Manchester, Sumaré
SP, CEP no 13178-441), o
mandado retornou com cumprimento negativo com as informações de que
(i) em 13-12-2018 não foi encontrado o imóvel de no 944, sendo que, após o
imóvel de no 930, localizou-se o de no 964, e transeuntes, moradores e
trabalhadores das imediações alegaram desconhecer a empresa, apenas
indicando que teria funcionado um "frigorífico" no no 930, não se obtendo
atendimento; (ii) em 17-12-2018 e 9-1-2019 não houve atendimento no
imóvel de no 930, estando totalmente fechado; (iii) e em 16-1-2019 a
responsável pelo imóvel de no 930, Sra. Elisa Lima, afirmou que a
executada, antiga ocupante do local, teria se mudado há mais de cinco
anos para lugar desconhecido (fls. 79, aqui fls. 95).
Após a juntada de Declarações de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica, ano calendário 2014 e 2015 (fls. 92/96, aqui fls.
108/112), a municipalidade requereu, antes da apreciação do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, a realização de nova diligência
para penhora de bens na Rua Espírito Santo, no 42, Jardim Nova Veneza,
Sumaré, indicado como última alteração de endereço na ficha cadastral
JUCESP (fls. 103/106, aqui fls. 119/122); o mandado retornou com
cumprimento negativo, constando na certidão que a executada e seus bens
não foram encontrados; o Sr. Darci Negreto afirmou que residia no local há
aproximadamente 40 anos, desconhecendo a empresa; um pequeno
cômodo à frente do imóvel havia sido alugado para um "escritório" que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269865-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
inadimplente, havia deixado o local há cerca de cinco anos (fls. 115, aqui
fls. 131); a resposta junto ao sistema ARISP também foi negativa (fls. 123,
aqui fls. 139); e o sistema RENAJUD indicou existirem três veículos de
propriedade de Jose e Filho & Cia Ltda., todos com indicação de restrições
(fls. 124/127 aqui fls. 140/143). Considerando que a penhora dos veículos
não seria suficiente para a quitação do débito, pois desconhecido o local e
estado em que se encontram, e que conforme constou na declaração da
Receita Federal a inatividade da empresa, o exequente requereu a
desconsideração da personalidade jurídica anterior formulada (fls.
131/132, aqui fls. 147/148); o pedido foi deferido e contra a decisão vem o
agravo.
3.
Personalidade jurídica. Desconsideração. O art.
50 do Código Civil prevê que "em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode
o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica". A esse respeito, o STJ
adotou a compreensão de que "para fins de aplicação da Teoria Maior da
desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a
comprovação de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade (ato
intencional dos sócios com o intuito de fraudar terceiros) ou confusão
patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em caso de dissolução
irregular ou de insolvência da sociedade empresária" (REsp no 1.686.162-
SP, 3a Turma, 26-11-2019, Rel. Villas Bôas Cueva, maioria).
A agravante aduz em suas razões que a certidão
lavrada pelo Oficial de Justiça, no sentido de que o endereço indicado pela
empresa não existe, é temerária, inclusive porque indicaria desídia do
próprio município quando realizou a contratação (aqui fls. 5); mas não faz
qualquer prova neste sentido. Afirmou também que alugou um imóvel na
Rua Espírito Santo, no 42, Sumaré, com a manutenção de suas atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269865-97.2020.8.26.0000 -Voto no
6
administrativas no local até outubro de 2019; e que não encerrou suas
atividades, estando atualmente sediada na Av. Leonardo Antônio
Schiavinatto, no 292, sala 2, Parque Residencial Regina, Bairro Matão,
Sumaré-SP (aqui fls. 13), mas sequer juntou contrato de locação de que
comprove o alegado, apresentando apenas declaração do contador e
responsável contábil da empresa afirmando ser este o atual endereço e que
a empresa encontra-se sem movimento até 12-11-2020 (aqui fls. 168).
4.
O conteúdo das certidões lavradas pelo Oficial de
Justiça, as Declaração de Imposto de Renda, exercícios 2015 e 2016,
constando que nos períodos de 1o-1-2014 a 31-12-2014 e 1o-1-2015 a
31-12-2015 a pessoa jurídica permaneceu sem efetuar qualquer atividade
operacional, não operacional, financeira ou patrimonial (fls. 94 e 96, aqui
fls. 110 e 112) e o fato de que a última alteração na ficha cadastral da
JUCESP ser de 18-12-2008 ficha cadastral JUCESP (fls. 103/106, aqui fls.
119/122) são um forte indício de encerramento irregular da atividade
empresarial, sem o adimplementos das dívidas ou instauração do
procedimento falimentar. Conforme constou na decisão agravada, considera-
se caracterizado o abuso de personalidade e a fraude.
Ainda, não há que se alegar violação ao
contraditório e à ampla defesa; a decisão agravada determinou a citação
dos sócios a ser indicados pela municipalidade para manifestação e
apresentação de provas cabíveis no prazo de 15 dias, nos termos do art.
135 do CPC (fls. 133, aqui fls. 15). Ao contrário do alega a agravante, o
procedimento está sendo observado; não há o que rever.
O voto é pelo desprovimento do agravo.
TORRES DE CARVALHO
Relator